Tribunal: CARF
Processo: 11080.722070/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722070/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.473 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA
PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas
pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722070/2018-23
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA/RS no 02, de
23.01.2018 com efeitos a partir 01.01.2013, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 483:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com base no processo no 11.080- 722.070/2018-23, a pessoa jurídica, a
seguir identificada, em virtude de ter sido constituída por interpostas pessoas,
conforme inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Nome Empresarial: MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.253.626/0001-06
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/01/2013, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/2006 pelos
3 (três) anos-calendários seguintes, conforme parágrafo 10 do art. 29 desta Lei
Complementar. Ficando este prazo elevado para 10 anos, conforme disposto no
parágrafo 20 do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto na
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/JFA/MG no 09-67.231, de 11.07.2018, e-fls. 748-755:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA
PESSOA.
Deve se dar a exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional
quando a sua constituição ocorrer por interposta pessoa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.09.2018, e-fl. 760, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2018, e-fls. 762-778, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
I - SÍNTESE
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão da 5a Turma da DRJ/JFA
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo a
exclusão da ora recorrente do regime do Simples Nacional, tendo como fundamentos
os argumentos exarados nos autos da representação fiscal para exclusão do Simples
Nacional, em especial de que a empresa integraria um grupo econômico, constituída,
assim, por interposta pessoa (Representação Fiscal fls. 2-48).
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

2. Não fosse suficiente, a exclusão do regime simplificado de débitos se deu
com efeitos retroativos, a contar de 01/01/2013, impedindo a opção da ora Recorrente
pelo referido regime nos três anos-calendários seguintes, elevado para dez anos,
conforme ato declaratório no 002/2018, datado de 23 de março de 2018.
3. Irresignada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade
através da qual infirmou, um a um, os fundamentos do auto de lançamento,
demonstrando, em síntese que, a Macroservice e a RM Locações, além dos liames
familiares entre os sócios, não possuem nenhuma outra relação, sendo empresas
autônomas e independentes.
4. Contudo, apesar das evidentes nulidades que inquinam os fundamentos do ato
de exclusão do regime simplificado, a colenda 5a Turma da DRJ/JFA entendeu pela
improcedência da defesa apresentada, mantendo o ato de exclusão publicado.
5. Sem embargo, da singela leitura das razões que arrimam o v. acórdão da DRJ
ora recorrido, vislumbra-se a necessidade de reforma do julgado, sob pena de se
perpetuar as nulidades cometidas pelo I. Auditor Fiscal, afrontando garantias
constitucionais dos contribuintes, o que não se pode admitir, pelo que passa a expor.
II – ELEMENTOS INDICIÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
6. De acordo com a doutrina, todos os elementos documentais carreados aos
autos judiciais ou administrativos podem ser classificados como probatórios ou
meramente indiciários, pelas características que lhes são inerentes, [...].
7. As conclusões obtidas a partir da análise dos elementos probatórios podem
decorrer de um raciocínio dedutivo direto (fatos efetivamente provados) ou indutivos,
[...].
8. Dessa forma, não poderia o Fisco adotar simples indícios como fundamento
para exclusão do contribuinte do Simples Nacional, e ainda com efeitos retroativos,
prevalecendo no caso a “substância sobre a forma”.
9. Assim, cumpre asseverar que, em diversas passagens, seja da representação
fiscal ou do acordão recorrido, há expressa remissão a supostos “fatos” (que não
passam de ilações) e “provas” (que não extravasam o conceito de indícios – como
inclusive reconhecido em determinados momentos) sem trazer prova cabal de todas as
fundamentações e argumentações, ônus do qual não se eximiu. [...]
11. O art. 9o do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal no âmbito da União, deixa claro que o ato administrativo de
lançamento deve encontrar fundamento em afirmações sobre fatos devidamente
comprovados [...].
12. Assim, cristalinamente não havendo provas concretas, claras e suficientes,
senão indícios e ilações, e baseando-se a exclusão especialmente no “principio” da
essência sob a forma, merece reparo a decisão proferida, para reconhecer que não há
clara motivação no ato praticado e, consequentemente, que é absolutamente nulo o ato
de exclusão realizado, sem possibilidade de convalidação, [...].
13. Face ao exposto, deverá ser reformada a decisão ora recorrida,
reconhecendo-se a nulidade do ato de exclusão consubstanciado no Relatório Fiscal
que se baseou em meros indícios para fins de exclusão da recorrente do regime
simplificado de débitos.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

III - DA RECORRENTE, SUA INDEPENDÊNCIA, AUTONOMIA E DOS
EQUÍVOCOS DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À SUPOSTA EXISTÊNCIA
DE GRUPO ECONÔMICO
14. Caso não reconhecida a nulidade perpetrada na representação fiscal, o que
não se espera, passa-se à apreciação dos meros indícios apresentados que, no fictício
cenário elucubrado, implicariam no reconhecimento de grupo econômico e, por
corolário lógico, a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, o qual,
contudo, merece reparo.
15. Em que pese o extenso trabalho realizado pela respeitável fiscalização, o
que se verifica, na realidade, é que o órgão arrecadatório incorreu em graves erros ao
examinar o conjunto de informações fáticas apresentados, pois, os indícios que
serviram de fundamento para conclusão de que as empresas compõem um mesmo
grupo econômico não se sustentam ao serem confrontados com a realidade dos fatos,
cuja análise evidencia a autonomia e independência existente entre ambas, dotadas de
propósito comercial próprio.
16. Primeiramente, reitera-se que a empresa RM Locações foi idealizada pelo
patriarca da família Augustin, Sr. Rudimar. Os filhos, Leonardo e Juliana cresceram as
rodas dos pés do pai, que em conjunto com a mãe Vânia, lhes fizeram tomar gosto
pelo ramo de máquinas, equipamentos e serviços a estas atinentes.
17. Com o passar do tempo e consequente expansão do empreendimento, o
envolvimento dos filhos foi gradativamente se intensificando, a ponto de, em
28/04/2003, passarem também exercer as funções de gerência e administração da RM
Locações.
18. No ano de 2008, entretanto, diante da oportunidade de dar início a
empreendimento próprio, aproveitando-se da experiência adquirida ao longo dos anos
no ramo comercial, o filho Leonardo decide retirar-se da RM Locações para, em
conjunto da mãe Vânia, assumir a titularidade da sociedade empresária Macroservice.
19. Não há menor constrangimento em reconhecer que, em razão da relação
familiar que existe fora das empresas, seus sócios se ajudam mutuamente e são
parceiros comerciais, tratando-se de atividades complementares.
20. O liame biológico existente entre os familiares, apontado pela fiscalização,
por si só, não tem o condão de afastar a autonomia e independência de cada um dos
empreendimentos, que possuem personalidade jurídica e identidade própria.
21. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência que o fato de empresas serem
administradas por membros da mesma família não constitui elemento suficiente para a
caracterização de grupo econômico, nem mesmo eventuais relações de coordenação:
[...].
22. Quanto ao fundamento de que as empresas envolvidas teriam o mesmo ramo
de atividade, tal assertiva não se confirma, pois as mesmas executam atividades
distintas. Enquanto a RM Locações desenvolve, em maior escala, serviços de locação,
a Macroservice se dedica, preponderantemente, à prestação de serviços de assistência
técnica e comercialização, o que, inclusive, é possível extrair do site de ambas
empresas, constituindo atividades “complementares”, como constou na decisão ora
recorrida. [...]
23. No que tange ao nome fantasia adotado, tal assertiva não passou de mera
alegação adotada pelo Fiscal, desprovida de qualquer comprovação. Isso, pois, pelo
próprio cartão CNPJ das empresas é possível verificar que ambas atuam com nome
empresarial distinto, ou seja, sequer possuem nome fantasia: [...].
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

24. Igualmente quanto ao endereço também não se sustentam os fundamentos
adotados pela Fiscalização, pois de acordo com os sites das próprias empresas, estas
têm sedes próprias, em endereços distintos, inclusive com contratos de imóveis
locações distintos, como bem afirmou o relatório fiscal. [...]
25. Tal fundamento, ademais, não seria suficiente para concluir a existência de
grupo econômico ou intenção fraudulenta, haja visto que a legislação não impede a
existência de sociedades empresárias distintas em um mesmo local físico. [...]
27. Diferentemente do que afirmado pela fiscalização, as empresas fiscalizadas
são parceiras comerciais, conforme inclusive informa o site da RM Locações: [...].
28. Ressalta-se, primeiro, que a suposta “notícia” trazida aos autos como forma
de demonstrar que a recorrida é uma filial da empresa RM Locações, sequer indica a
origem da fonte, tampouco informação do endereço eletrônico, pelo que nada
comprova.
29. E, em segundo, supostas “notícias” veiculadas em meios de internet sem
suporte documental comprobatório, tratam-se de meras suposições e indícios, haja
vista a prescindibilidade de atos formais para validade de uma operação de compra e
venda, a qual demanda instrumento contratual próprio, ônus probatório do qual não se
desincumbiu o Fisco, inexistindo qualquer comprovação nos autos a esse respeito.
30. Quanto ao fundamento de que as empresas teriam indicado à Receita
Federal o mesmo telefone de contato, bem como enviado suas GFIPs do mesmo
endereço IP, tais constatações se justificam na medida em que ambas as empresas
adotam o mesmo escritório contábil, responsável pelo envio das informações fiscais,
societárias e operacionais, de forma que tais fatos não servem de fundamento para
consideração do suposto grupo econômico.
31. Quanto à diferença de receita entre as empresas, cumpre inicialmente referir
que a recorrente não tem conhecimento sobre o faturamento real da RM Locações,
nem sobre o número atual de funcionários, a despeito da relação familiar existente
entre os sócios.
32. Contudo, certo é que não é cabível a comparação de receitas entre empresas
que atuam em setores diversos, envolvendo diferentes nichos de mercado, como a
locação de máquinas e equipamentos, realizada pela empresa RM Locações, e
atividade da ora recorrente, relativa à prestação de serviço de conserto e assistência
técnica.
33. Doutra banda, igualmente não são comparáveis os custos de estrutura e
folha de pagamento envolvendo o número de funcionários, tampouco os gastos tidos
com combustíveis, razão pela qual as constatações da Fiscalização nesse sentido não
levam à conclusão da existência de grupo econômico.
34. No que tange à migração de empregados da RM Locações para a
Macroservice, estas ocorreram de forma esparsa, com intervalos que vão de 2008 a
2014 (conforme a própria planilha de fls. 11/12 da Representação Fiscal), à medida da
necessidade, tendo como ponto principal a proximidade dos sócios que levava à
indicação dos funcionários, diante do conhecimento das competências e qualidades
dos profissionais.
35. Dentre os fatores que influenciaram diretamente para o crescimento das
demandas e trouxeram por consequência a necessidade de reforçar o corpo de
funcionários podem ser citados os investimentos no polo naval de Rio Grande/RS pela
empresa estatal de economia mista PETROBRÁS.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

36. Conforme amplamente noticiado à época, a restruturação e modernização do
complexo da indústria naval, que previa a construção de módulos da plataforma P-53,
repercutiu imediatamente na criação de empregos e atração de serviços para aquela
localidade, a exemplo daqueles prestados pela Macroservice Técnica Comercial Ltda.,
que, dentre os anos de 2013 a 2014, teve cerca de 50% de seu faturamento composto
de pagamentos de clientes do polo naval, como Engevix Construções Oceânicas,
Intecnial S/A e Metasa S/A Indústria Metalúrgica.
37. A fim de não remanescerem dúvidas e reiterar os argumentos acima, foi
elaborado o seguinte quadro com o intuito de demonstrar, de forma exemplificativa, as
justificativas para as contratações de funcionários apontadas pela autoridade fiscal:
[...]
38. Cumpre assinalar, ainda, que a empresa manteve durante todo o período
objeto da fiscalização a contabilidade regular (documentos contábeis apresentados à
Fiscalização que inclusive serviram de base para a autuação), declarando e recolhendo
todos os tributos devidos, o que demonstra sua boa-fé e a convicção na licitude do
regime tributário por si utilizado.
39. Evidente, portanto, que não se está diante de uma operação planejada e
colocada em prática para reduzir a tributação. A estrutura jurídica da Macroservice
Técnica Comercial Ltda. sempre foi a mesma, considerando seu propósito negocial,
sua função no mercado e seu regime de tributação, acima referidos.
40. Relativamente à identidade de sócios, tal não se verifica, existindo tão
somente, laços familiares entre as pessoas envolvidas, o que não fundamenta a
existência de grupo econômico, tampouco é vedado pela legislação pátria. Fosse
diferente, o Brasil não possuiria atividade econômica lícita, visto que os dados
apontam que 90% das empresas brasileiras são familiares4.
41. Concessa máxima venia, se fosse o intuito lesar o fisco mediante fraude,
simulação ou conluio, é evidente que as sociedades empresárias referidas pela
Fiscalização não dariam publicidade a sua real composição societária, permitindo a
quem quer que seja identificar a relação entre as partes, como fazem e sempre fizeram.
42. Melhor sorte não assiste à argumentação de que as empresas seriam um
grupo posto que haveria troca de procurações entre os sócios de uma empresa e da
outra. Isso, novamente, somente ocorre porque os sócios das empresas são familiares,
mais especificamente, mãe, pai e filhos. Nada mais certo que confiem uns nos outros,
em uma eventualidade, não sendo bastante à acusação da existência de grupo
econômico, visto que a administração das sociedades era exercida individualmente.
43. Quanto aos contratos de mútuo, sem cobrança de juros e supostamente sem
finalidade, não compete à administração pública ingerir-se nas relações negociais
privadas, concernentes à autonomia das partes contratantes, conforme, aliás, dispõe o
artigo 421 do Código Civil: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão
e nos limites da função social do contrato.”
44. Importando-se essas noções para o caso em apreço, tem-se que os contratos
celebrados entre as empresas são válidos, uma vez que se conteúdo é lícito e seu
objeto possível, decorrendo da vontade das sociedades contratantes de exercitarem o
objeto nele previsto. Ademais, considere-se que:
a. As sociedades empresárias são pessoas jurídicas legalmente constituídas,
obedecendo as normas de formação das sociedades empresárias e as normas de
registro junto aos órgãos competentes;
b. Sendo detentoras de personalidade jurídica, as empresas são entes capazes de
manifestar vontade e de exercer direitos e contrair obrigações;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

c. Tendo capacidade para contratar e possuindo interesse, cujo objeto é lícito, as
empresas são livres para contratar da forma que melhor lhes aprouver;
d. Em tais condições, a interferência da autoridade nas relações contratuais entre
si travadas, reputando-as ilegais, simuladas ou fraudulentas, com vistas a impor a
vontade do Estado em relação ao conteúdo e à forma de relações intimamente privadas
representa clara afronta à autonomia privada na formação dos contratos.
45. De qualquer sorte, o empréstimo de recursos por uma pessoa física próxima,
com custo reduzido, em comparação aos empréstimos bancários, não é vedado pela
legislação pátria, pouco importando o grau de parentesco existente entre o sócio da
empresa e o mutuante.
46. No que se refere aos cargos de gerência, haja vista a constatação da
Fiscalização de que inexistente na empresa RM Locações, tais indícios não servem
para fins de desconsideração da autonomia e independência das empresas, visto que
não se trata de cargo obrigatório ao funcionamento das mesmas.
47. Entrementes, a Macroservice é uma empresa de prestação de serviços de
assistência técnica e consertos, demandando um corpo maior de funcionários,
consequentemente, de pessoas capacitadas para coordena-los, supervisiona-los e geri-
los. Por sua vez, uma empresa de locação de máquinas possui envolvimento muito
menor em termos de disponibilização de equipe e envolvimento gerencial, o qual é
desenvolvido diretamente pelo sócio.
48. Vale ressaltar: jamais houve omissão de qualquer valor ou informação à
fiscalização, afinal ambas as sociedades empresárias apuravam e recolhiam
regularmente seus tributos de acordo com os regimes de tributação aos quais estavam
sujeitas. Caso pretendessem omitir folha salarial, não teriam declarado os respectivos
valores em GFIP, tampouco colaborado com o procedimento fiscal do início ao fim,
tal como reconhece a própria autoridade fiscal.
49. Considerando todos os aspectos até aqui expostos, é importante recordar que
incumbe ao ente fazendário ônus da prova da ocorrência dos eventos relatados e que
servem de motivação do auto de infração, conforme art. 9o do Decreto n. 70.235/72.
[...]
50. A Macroservice Técnica Comercial, conforme amplamente discorrido e
comprovado, não foi constituída como estrutura societária de um grupo familiar, nem
por eles incluída no Simples Nacional com o objetivo de reduzir a carga tributária. Ao
revés, a aquisição de suas quotas sociais teve finalidade negocial própria, para atuar
em um nicho específico de mercado, e sua adesão ao regime de tributação simplificada
antecede à data de aquisição das quotas sociais da empresa.
51. Como ficou exaustivamente demonstrado, os recolhimentos dentro do
Simples Nacional decorreram da convicção dos sócios quanto ao propósito negocial
específico e autonomia da empresa, lastreada na Lei Complementar no 123/2006.
52. Baseado em premissas equivocadas, a fiscalização entendeu constituírem a
RM Locações Ltda. e a Macroservice Ténica Ltda. um grupo econômico. Todavia,
restaram amplamente demonstrados os equívocos incorridos na capitulação legal dos
fatos e na análise das circunstâncias materiais e extensão de seus efeitos.
53. Diferentemente do que refere o item 7 da Representação Fiscal que embasa
o Ato de Exclusão, no caso em exame não há que se falar na presença do dolo,
considerando tudo o quanto narrado até então e que a ora requerente agiu com
absoluta transparência em seus procedimentos, apurando seus tributos, declarando ao
fisco, recolhendo e atendendo todas as solicitações da fiscalização.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

54. Os procedimentos fiscais adotados pela Macroservice Técnica Contábil
Ltda., devidamente contabilizados e declarados, são lícitos e estão em total
transparência perante o Fisco, de modo jamais poderiam ser enquadrados como
infração às normas jurídico-tributárias.
55. Por tudo que se vê, a alegação de que houve a criação de uma estrutura
societária com a finalidade única de omitir valores sujeitos à tributação, através da
constituição de grupo econômico, não se sustenta ao ser confrontada com a realidade
dos fatos, merecendo ser integralmente cancelado o Ato de Exclusão, reformando a
decisão ora recorrida.
IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS AO ATO DE
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
56. Conforme mencionado anteriormente, o ato declaratório de exclusão no
002/2018, datado de 23 de março de 2018, determinou que a exclusão da recorrente do
Simples Nacional fosse retroativa a 01/01/2013, o que também merece ser reformado.
57. Conforme demonstrado, não houve qualquer intenção do contribuinte em
lesar o Fisco, não se verificando qualquer hipótese para retroatividade dos efeitos,
especialmente porque a recorrente sempre agiu pautada na mais estrita boa-fé,
cumpriu com todas suas obrigações fiscais, recolhendo sempre em dia seus tributos.
[...]
59. Assim, caso mantida a exclusão, subsidiariamente, requer-se a reforma do
acórdão vergastado para que os efeitos se deem a partir da ciência do ato declaratório
de exclusão.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS PEDIDOS
60. Ante ao exposto, os Recorrentes requerem o conhecimento do presente
Recurso Voluntário, bem como o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida,
para que seja integralmente cancelado o Ato Declaratório Executivo de exclusão da
manifestante do Simples Nacional, vez que o procedimento fiscal lavrado está eivado
de vícios que maculam de nulidade a peça fiscal, reconhecendo-se a nulidade integral
da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, por evidente erro no
apontamento e na interpretação dos fatos, já que demonstrada a independência das
empresas envolvidas, através do enfrentamento dos fatos apontados tanto no relatório
fiscal, quanto da decisão ora recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional - Interposição de Pessoas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

Conforme o Vocabulário Jurídico Tesauro do Supremo Tribunal Federal (STF)
tem-se que:
Interposta Pessoa [...]
1. Pessoa que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Também conhecida
como testa-de-ferro ou presta-nome.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, determina:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
A Lei no 4.502, de 30 de dezembro de 1964, prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Infere-se que o instituto da interposição de pessoas trata-se de simulação de
natureza subjetiva relativa.
Sobre a caracterização de grupo econômico irregular, o Parecer Normativo
Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de 2018, esclarece:
Grupo econômico irregular
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo. [...]
Está registrado na Representação Fiscal para Exclusão Simples, e-fls. 02-50, cujos
fundamentos de fato e direito amparados no conjunto probatório de e-fls. 52-481, são acolhidos
de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015):
1 INTRODUÇÃO
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

O presente relatório tem por objetivo demonstrar os fatos e atos constatados em
procedimento de fiscalização na empresa acima identificada, visando fundamentar
ATO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTOS DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICRO EMPRESAS E DAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE —SIMPLES.
Conforme demonstraremos adiante, a empresa fiscalizada Macroservice Técnica
Comercial Ltda, optante pelo simples nacional, administrada através de procuração
pública pelo mesmo sócio administrador da empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA, constituindo-se num grupo familiar, sendo a empresa
Macroservice Técnica Comercial Ltda constituída por interposta pessoa, motivo de
exclusão de ofício para empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, conforme
legislação tributária, especificamente a Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006 :
2 A EMPRESA FISCALIZADA NOME: MACROSERVICE TECNICA
COMERCIAL LTDA – ME [...]
ATIVIDADE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
MÁQUINAS, ACESSÓRIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,
BEM COMO SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA E MOTO-FRETE - CNAE FISCAL:
4744-0-01; 4789- 0-99; 7739-0-99 E 5320-2-02.
PERÍODO FISCALIZADO: 07/2012 A 31/12/2014
3 OPÇÃO PELO SIMPLES
Nome Empresarial MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA – ME
[...].
Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional
Gerada opção [...] desde 01/07/2007, Ingresso no Simples Nacional por
migração automática, Ato Administrativo, data efeito 01/07/2007 [...], (anexo tela de
consulta Simples Nacional - Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional).
*A empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL ME, ingressou no
Simples Nacional por migração automática em 29/06/2007, antes de passar para o
controle da FAMILIA AUGUSTIN, após ao integrar o grupo econômico da família
Augustin, em 23/05/2008, continuou a declarando-se como optante pelo Simples
Nacional nas GFIP's.
4 FATOS APURADOS
A empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA — ME [...] e
filiais, optante pelo SIMPLES NACIONAL, a empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA [...] e filiais, não optante pelo SIMPLES, integram um
grupo econômico administrado pelas mesmas pessoas da família AUGUSTIN, trata-se
de uma única empresa, a empresa RM Locações de Equipamentos Ltda adquiriu a
empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda, em 25/03/2008, quando a Sra. Vânia
Rebes Augustin e o Sr. Leonardo Rebes Augustin tornaram-se únicos sócios desta:
4.1 - Têm o mesmo ramo de atividade (um dos CNAE secundários da
Macroservice é o mesmo CNAE principal da RM); ambas empresas com o mesmo
objeto social, nas mesmas atividades de serviços;
4.2 - Em 04/03/2009 a empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL
LTDA altera seu contrato social: passa a adotar o mesmo nome fantasia: "RM
LOCAÇÕES" da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda, que já tinha adotado
em 24/03/2008;
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

4.3 - Têm um dos estabelecimentos no mesmo endereço da filial 1 da
Macroservice é na BR 116, n° 2744, e a filial 1 da RM Locações é na BR 116, n°
2736). Conforme alterações de contrato social da empresa RM Locações de
Equipamentos, em 21/12/2005 abre a filial 1 BR 116, n° 2736/2744 em Novo
Hamburgo, e em18/05/2009 altera endereço da filial 1 [...] para BR 116, n° 2736 em
Novo Hamburgo e a empresa Macroservice, conforme alteração contratual em
04/03/2009, abre a filial n° 1 na BR 116 n° 2744 em Novo Hamburgo que também
passa adotar nome fantasia de "RM LOCAÇÕES";
4.4 - Nas informações ao público em geral na INTERNET, no site da empresa
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA a empresa informa sua filial em
Caxias no endereço da rua Hilário dos Santo Pasquali, n° 71, bairro São José, sendo
que nas alterações contratuais da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda não
localizamos esta alteração, mas na alteração contratual de empresa MACROSERVICE
TÉCNICA COMERCIAL LTDA ME, em 10/02/2010 é aberta a filial n° 2 neste
endereço.
4.5 - Neste mesmo site divulgado na internet a empresa RM Locações de
Equipamentos Ltda divulga que esta empresa adquiriu a empresa MACROSERVICE,
especializada em manutenção de ferramentas;
4.6 - As duas empresas têm o mesmo telefone informado no cadastro da RFB;
4.7 - As duas empresas têm o mesmo escritório contábil informado nas GFIPs
entregues; sendo também o mesmo contador responsável pela contabilidade;
4.8 - Enquanto que a empresa RM Locações tem a maior receita bruta e o
número de funcionários bem menor a empresa Macroservice Técnica Comercial o tem
maior Número de empregados e menor receita bruta;
4.9 - Houve uma migração de funcionários da RM Locações de Equipamentos
Ltda para a Macroservice Técnica Comercial, após a aquisição da empresa pelo grupo;
4.10 - O CBO dos empregados das duas empresas são basicamente os mesmos;
4.11 - Trata-se de uma única empresa, sendo a Macroservice Técnica Comercial
Ltda interposta da RM Locações de Equipamentos Ltda. Foi aberta fiscalização na
empresa RM Locações de Equipamentos Ltda, com Diligência Fiscal vinculada na
empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL, para lançar as contribuições
patronais previdenciárias desta naquela.
5 DAS INTIMAÇÕES
Inicialmente foi realizada diligência fiscal na empresa MACROSERVICE
TÉCNICA COMERCIAL LTDA — ME [...] a fim de proceder à coleta de
informações e documentos a subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte/responsável RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, [...]
conforme registro de Procedimento Fiscal RPF [...].
5.1 - O Termo de Início de Procedimento Fiscal — Diligência Fiscal foi
enviado, via postal, ao domicílio fiscal da empresa MACROSERVICE TÉCNICA
COMERCIAL LTDA — ME [...] através de Aviso de Recebimento AR [...], tendo
sido recebido em 21/03/2017, conforme anexo. Após, esta DILIGÊNCIA FISCAL foi
transformada em Procedimento de Fiscalização, conforme RPF [...] e enviado o
Termos de Intimação Fiscal - TIF N° 1, via postal, cientificando o contribuinte através
de AR [...] com recebimento em 12/05/2017, com operação Fiscal Autorizada [...]
Lançamento sobre a base de cálculo declarada, Tributo: 2141 - Contribuição Patronal
— contribuição empresa e do empregador, período de 01/07/2012 a 31/12/2014.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

5.2 - A fiscalização determinada no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal — TDPF [...], o sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do
Procedimento Fiscal utilizando o aplicativo Consulta de Procedimento Fiscal,
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, [...].
5.3 - Em prosseguimento foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal (TIF),
por via postal com aviso de recebimento e com data de entrega: TIF N° 2 AR [...]
recebido em 26/06/2017; TIF N° 3 AR [...] recebido em 22/08/2017; TIF N° 4 AR [...]
recebido em 16/10/2017 e TIF N° 5 AR [...] recebido em 08/12/2017 e TIF N° 6 AR
N° AR023031893DW, recebido em 15/03/2018.
6 DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Foram apresentados, pela empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda- ME
os documentos intimados nos Termos de Intimações Fiscais entre outros:
Instrumentos de alteração e Consolidação de Contrato Social; Cópia Procuração
Pública 564, Balanços Patrimoniais 2012 a 2014; Contrato de Mútuo; Cartão CNPJ,
Contrato de prestação Serviços Médicos, Contratos de Locação de Imóveis,
Comprovantes de residência; Demonstrativos de Recolhimentos do INSS, DCTF,
DIPJ, GFIP'S, Folhas de Pagamentos matriz e filiais e demonstrações de receitas por
atividades, Notas de Esclarecimentos, Livros Diário n° 14, 15 e 16 e Livros Razão n°
12. 13 e 14, Extratos Bancários. Foram consultados no sistema corporativo da Receita
Federal do Brasil as informações prestadas pelo contribuinte em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência — GFIP'S e no CNIS, conforme demonstrado na Planilha 1, em anexo.
6.1 - DOS INSTRUMENTOS DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL
LTDA - ME: (anexos)
• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LDTA — EPP, datado de
25/03/2008.
"Entram na sociedade A Sra. VÂNIA REBES AUGUSTIN e LEONARDO
REBES AUGUSTIN como únicos sócios e administradores da empresa"
• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LDTA — EPP, datado de
04/03/2009.
"Aberta Filial 1, na BR 116 n° 2744, bairro Primavera, CEP 93310-0001 em
Novo Hamburgo/RS" "A sociedade passa a adotar o nome fantasia "RM
LOCAÇÕES"
• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LDTA — EPP, datado de
10/02/2010.
"Aberta a Filial 2, em Caxias do Sul/RS, na rua Hilário Santo Pasquali, n° 71,
bairro São José, CEP 95041-220"
• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LDTA — EPP, datado de
01/06/2011.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

"Ingressa na sociedade JULIANA REBES AUGUSTIN, que adquire de
LEONARDO REBES AUGUSTIN, que ora se retira da sociedade
• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LOTA — EPP, datado de
31/01/2013.
"Cláusula Primeira:
Estabelecida na AV. Gen. Emílio Lúcio Esteves, n° 324, loja 1, bairro Santa
Maria Goreti — CEP 91030-300, com Filial n° 1 na Estrada BR 116 n° 2744 em Novo
Hamburgo/RS e Filial n° 2 na rua Hilário Santo Pasquali, n° 71 em Caxias do Sul/RS.
Cláusula Segunda:
A Sociedade adota o nome fantasia "RM LOCAÇÕES" Cláusula Terceira:
A sociedade tem por objeto Comércio, Locação e Assistência Técnica de
Máquinas, Acessórios, Ferramentas e Equipamentos Elétricos, bem como Serviço de
Tele-Entrega e Moto Frete;
Cláusula Sétima:
A gerência, administração, representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da sociedade serão exercidas por todas os sócios, isoladamente Testemunhas: [...].
*Desde 08/05/2008 a empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda
passou procuração com amplos poderes para o Sr. Rudimar Augustin
administrar a empresa, sócio administrador da empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA, cfe. Procuração pública. A empresa Macroservice
passa para grupo da família Augustin em 25/03/2008, quando entram na
sociedade Macroservice Técnica Comercial Ltda ME como únicos sócios a Sra.
Vânia Rebes Augustin e Leonardo Rebes Augustin.
*A empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda adota o mesmo nome
fantasia "RM Locações" da empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
LTDA, sendo objeto social das duas idêntico;
6.1.1 - A empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA-ME
passou para o controle da família Augustin em 25/03/2008, quando entraram como
únicos sócios a Sra. Vânia Rebes Augustin e Leonardo Rebes Augustin, que migrou
de sócio administrador da RM Locações de Equipamentos Ltda, ficando até 06/2011,
quando volta para administração da RM Locações no lugar de Juliana Rebes Augustin
que também assume administração da Macroservice em 06/2011.
6.1.2 - Demostramos abaixo o quadro social da empresa MACROSERVICE
TÉCNICA COMERCIAL LTDA-ME período de início e de fim da responsabilidade,
sendo que a sócia administradora Sra. Vânia Rebes Augustin esposa do Sr. Rudimar
Augustin que é sócio Administrador da empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA:

NOME
CPF
CI
INÍCIO
FIM
QUALIF
VANIA REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
25/03/2008*

SÓCIA ADM
LEONARDO REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
25/03/2008*
01/06/2011**
SÓCIO ADM
JULIANA REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
01/06/2011**

SÓCIO ADM
*- Registro na Junta em 02/04/2008 **-Registrado na Junta em 11/07/2011

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

6.1.2.1 - Análise da evolução do quadro social da empresa RM LOCAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS LTDA, não optante pelo SIMPLES, e da empresa
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA — ME, optante pelo SIMPLES,
INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR "AUGUSTIN", administrado pela mesma
pessoa, onde a empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda ME, OPTANTE PELO
SIMPLES possui o registro da maioria dos vínculos de empregados, sendo na
realidade uma filial da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda:

NOME
CPF
CI
INÍCIO
FIM
QUALIF
RUDIMAR AUGUSTIN
[...]
[...]
22/09/1 988

SAD RM
LOCAÇÕES
VÂNIA RESES AUGUSTIN
[...]
[...]
25/03/2008

SAD
MACROSERVICE
JULIANA REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
16/03/1994
28/04/2003
SÓCIA RM
LOCAÇÕES
JULIANA REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
28/04/2003
01/06/2011**
SAD RM
LOCAÇÕES
JULIANA REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
01/06/2011***

SAD
MACROSERVICE
LEONARDO REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
16/03/1994
28/04/2003
SÓCIO RM
LOCAÇÕES
LEONARDO REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
28/04/2003
24/03/2008
SAD RM
LOCAÇÕES
LEONARDO REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
25/03/2008
01/06/2011***
SAI) RM
LOCAÇÕES
LEONARDO REBES AUGUSTIN
[...]
[...]
01/06/2011**

SAD RIM
LOCAÇÕES
(SAD — Sócio Administrador); (*-Registrado na Junta em 07/04/2008 Macroservice); (**-Registrado na Junta em 11/07/2011
— RM Locações); (***-Registrado na Junta em 11/07/2011 —Macroservice).

6.1.2.2 - Conforme contrato social das empresas RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA e MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA-
ME, o objeto social das duas empresas são o mesmo:
"A sociedade tem por objeto Comércio, Locação e Assistência Técnica de
Máquinas, Acessórios, Ferramentas e Equipamentos Elétricos, registre-se também que
a partir de 01/2013 as duas empresas incluíram o Serviço de Tele-Entrega e Moto
Frete".
6.1.2.3 - Registre-se que nas alterações sociais, a filial 1 da empresa RM
Locações foi aberta no ano de 2005 no endereço na BR 116 N° 2744 e 2736 em Novo
Hamburgo, bairro Primavera, após, no ano de 2009 houve alteração social nas duas
empresas, passando o imóvel n° 2736 só para RM Locações e é aberta a filial 1 da
empresa Macroservice na BR 116 N° 2744 , em Novo Hamburgo, bairro Primavera,
mas o Aluguel dos imóveis situadas na BR 116 N° 2744 e 2736 em Novo Hamburgo,
tiveram até 12/2012 os pagamentos dos recibos de aluguel pagos somente pela
empresa RM LOCAÇÕES (cópia anexa por amostragem), após foi alterado contrato
de locação, passando exclusivamente os imóveis na BR 116 N° 2744 e 2736 em Novo
Hamburgo, bairro Primavera para a empresa Macroservice, sendo os pagamentos de
aluguel pagos pela empresa Macroservice, (Cópia recibo anexo por amostragem).
6.1.2.4 - Quanto ao objeto social das empresas, podemos observar que todas as
empresas, inclusive as filiais realizam diversas atividades em comum. Inclusive
prestam serviços em garantia da marca dos produtos BOSCH.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

6.1.2.5 - Outro aspecto muito relevante observado é a coincidência dos sócios
e/ou administradores no período, entre as empresas, como se observa, todas da família
Augustin (Pai, mãe e filhos);
6.2 DA CONTABILIDADE, foram utilizados os Livros Diários n° 14, 15 e 16
no período de 01/2012 a 31/12/2013 e Razões Contábeis e Livro Caixa do Período do
período de 01/2014 a 12/2014.
6.3 - DOS EXTRATOS BANCÁRIOS:
A empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda foi intimada apresentar
extratos bancários de julho a agosto de 2012, junho e julho de 2013 e novembro e
dezembro de 2014, cópias por amostragens anexas:
6.3.1 - Extratos bancários apresentados de julho/2012 e agosto/2012 do banco
Bradesco agência [...], conta [...] consta nome da MACROSERVICE TECNICA
LTDA E LEONARDO REBES AUGUSTIN; (Leonardo Rebes foi sócio da
Macroservice até 07/2011, após essa data passou a ser sócio da RM Locações) -
Aparece na contabilidade escriturada na conta 1.1.1.01.02.004-0007 — BRADESCO
CAXIAS;
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DÉBITOS NO EXTRATO —
destacamos comprovante de PAGAMENTO ONLINE no valor de R$ 518,48 em
25/07/2012, referente número da fatura 087959398 código de cliente [...] em nome da
empresa MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA [...], cfe. código de
lançamento na contabilidade n° 014495 a crédito de conta contábil 1.1.1.01.02.004-
0007 - banco Bradesco [...], folha 33 do Livro Razão de 2012 da empresa
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA, onde consta e-mail de RM
FINANCEIRO de RM Locações Caxias [...] para Ângela — Financeiro
financeirormlocações.com.br de 19/07/2012: "relativo extrato do via fácil venc.
25/07/2012, segue o extrato que será debitado na conta dia 25/07 encaminhado pelo
Adriano Augustin RM Locações".
6.3.2 - Extratos bancários apresentados de julho/2012, agosto/2012, maio 2013
e dezembro de 2014 do banco Bradesco agência [...], conta [...] consta o nome da
empresa MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA e LEONARDO
REBES AUGUSTIN; (Leonardo Rebes foi sócio da Macroservice até 07/2011, após
essa data passou a ser sócio da RM Locações) - Aparece na contabilidade escriturado
na conta 1.1.1.01.02.005- 0012— BRADESCO S/A — POA;
6.3.3 - Extratos bancários apresentados de julho/2012 e agosto/2012 do banco
Bradesco agência [...], conta [...] aparece nome da MACROSERVICE TECNICA
LTDA E VANIA REBES AUGUSTIN; - Aparece na contabilidade escriturado na
conta 1.1.1.01.02.006-0040 — BRADESCO S/A — NH;
*Verifica-se na documentação do banco "Extratos" que mesmo o Sr.
Leonardo Rebes Augustin sendo sócio administrador da RM Locações o nome
consta nos documentos bancários emitidos em consulta pela internet
BRADESCO NET EMPRESA Macroservice.
6.4 - DA CONSULTA AO CNIS
Dados extraídos do CNIS demonstra que 17 EMPREGADOS migraram da
empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA para a empresa
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA — ME, para executar a mesma
atividade conforme Cat. — Categoria e CBO: cópias anexas). [...]
6.4.1- Verificamos no período fiscalizado que na empresa onde tem o maior
faturamento "RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA" não possui segurados
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

na atividade de "gerentes" e o único Supervisores de vendas e de prestação de serviços
[...] migrou em 03/2014 para a empresa MACROSERVICE. A segurada [...], gerente
de recursos humanos e de relações do trabalho e o segurado [...], gerente de
comercialização, marketing e comunicação migraram da empresa RM LOCAÇÕES
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA
em
10/2011,
e
ingressaram
na
empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA-ME, em 04/2012, na mesma
atividade. A empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA-ME
apresenta menor faturamento e é optante pelo SIMPLES, possuindo ainda mais três
Gerentes de Comercialização em seus quadros: [...], [...] e [...] e outro Supervisor de
Vendas e Serviços [...], e ainda muitos empregados que migraram da empresa RM
LOCAÇÕES para a empresa MACROSERVICE conforme quadro acima.
6.5 — DAS GFIP'S
Consulta aos segurados declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP, no período de 07/2012 a
12/2014, constatamos que na empresa onde tem o maior faturamento "RM
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA" o número de segurados (média de 21) é
bem inferior do que os declarados para a empresa MACROSERVICE TÉCNICA
COMERCIAL LTDA-ME (média de 66) que é optante pelo SIMPLES.
6.5.1 - Conforme MAD - Modelo Analítico Dinâmico das Informações Gerais
da GFIP's analisadas em anexo, demonstrando por mês, por estabelecimento, dia de
envio, código de controle de GFIP principal, código FPAS, Opção Simples, valor
devido, Remuneração Segurado Empregado - SE e Remuneração de Contribuinte
Individual-Cl e quantidade de SE e Cl.
Demonstramos abaixo o número de vínculos de cada empresa no período com
base nas GFIP's: [...]
6.5.2 - MESMO IP QUE GERAM AS GFIP
6.5.2.1-Endereço IP, de forma genérica, é uma identificação de um dispositivo
(computador, impressora, etc.) em uma rede local ou pública. Cada computador na
internet possui um IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet) único, que é o meio
em que as máquinas usam para se comunicarem na Internet.
6.5.2.2- GFIP's foram enviadas pelo mesmo escritório contábil [...], inclusive
pela mesma máquina conforme IP, exemplo GFIP's 10/2012, 05/2013, 06/2013 e
12/2014 enviadas ao sistema GFIPWEB em anexo; [...]
6.6 —RECEITA BRUTA X DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTOS
de empregados nas empresas Macroservice Técnica Comercial e RM Locações de
Equipamentos Ltda:
6.6.1 - RECEITA BRUTA DAS EMPRESAS Conforme Livros Diários).

ANO
EMPRESA
MACROSERVICE
EMPRESA RM
LOCAÇÕES
RECEITA BRUTA DO
GRUPO
2012
3.268.111,88
5.913.220,91
9.181.332,79
2013
3.602.448,74
5.908.068,32
9.510.517,06
2014
3.175.404,67
7.731.127,88
10.906.532,55

6.6.2 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DAS EMPRESAS,
(Declaradas em GFIP)

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

PERÍODO
MACROSERVICE
RM LOCAÇÕES
VALOR FOLHA
N° V INC.
VALOR FOLHA
N° V INC.
2012 (07/2012 a 12/2012)
663.170,30
411
217.217,84
151
2013 (01/2013 a 12/2013)
1.469.708,21
821
390.140,58
235
2014 (01/2014 a 12/2014)
1.836.003,58
942
386.103,36
256

6.6.3 — Verifica-se nas informações de folhas de pagamentos de salários
período de 2012 a 2014, declaradas nas GFIPS na empresa Macroservice Técnica
Comercial — ME, optante pelo Simples Nacional (com código 2 - de optante pelo
SIMPLES NACIONAL), sem calcular as contribuições previdenciárias patronais e
para outras entidades, o número de empregados e valor com folhas de pagamentos
(Vínculos de contracheques pagos no período) é bem superior que na empresa RM
Locações de Equipamentos Ltda, e que a receita bruta da empresa Macroservice
apresenta valores praticamente no limite de Receita Bruta para manutenção no
Simples Nacional, sendo que a empresa RM Locações que não é optante pelo Simples
possui menor número de empregados e valores de receita bruta superior, sendo as duas
empresas na realidade de um mesmo grupo econômico e com o mesmo administrador,
considerando a receita bruta total das duas empresas, estas extrapolariam o limite de
receita bruta para enquadramento no Simples Nacional.
6.7 — DOS DOCUMENTOS DE CAIXA Análise de documentos de Caixa da
Empresa
MACROSERVISE
TECNICA
COMERCIAL
LTDA
—
CNPJ
03.253.626/0001-06, (cópias anexas): [...]
*No período dos registros RUDIMAR AUGUSTIN E LEONARDO REBES
AUGUSTIN eram sócios administradores da empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA, e os próprios documentos tratavam a empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL como "FILIAL".
6.8. Nota de esclarecimento Termo de Intimação Fiscal n° 2 do Procedimento
Fiscal 1010100.2017.00199 — MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA:
"...ITEM 10 — Informa que não houve despesas com combustíveis pagas pela
empresa nos períodos mencionados (agosto de 2012, setembro de 2013 e novembro de
2014) ..."
*Verificamos que: quem responde o TIF n° 2 pela empresa
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA é o Sr. RUDIMAR
AUGUSTIN (Sócio Administrador da empresa RM LOCAÇÕES LTDA),
conforme assinatura p/p em 10/07/2017.
*Informa que não houve despesas com combustíveis, apesar de possuir
carros registrados em nome da empresa Macroservice, conforme consulta ao
DETRAN/RENAVAM, entre outros o veículo de placa IRV1645, com pagamento
por passagens por pedágio nas praças de Farroupilha conforme nota fiscal fatura
n° 087959398 anexa, emitida em 18/07/2012 com vencimento em 25/07/2012
cliente Macroservice Técnica Comercial Ltda CNPJ 03.253.626/0003-60 Caxias
do Sul. Nesta mesma fatura está sendo cobrada mensalidade e passagens por
praças de pedágio e estacionamento dos veículos de placas IME-2240, 1PQ-5539 e
ISJ-4098, este último um Fiat/Strada branca, ano 2011, de propriedade de
empresa RM Locações de Equipamentos Ltda;
* Em contrapartida a empresa RM Locações de Equipamentos Ltda possui
uma conta específica de cartão de combustível e com despesas com combustível
lançadas em sua contabilidade.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

6.9. -Do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 3 - MACROSERVICE TECNICA
COMERCIAL LTDA:
A empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda — ME foi intimada
apresentar recibos de pagamentos e documentos de autorização de férias aos seus
empregados relacionados no TIF n° 3:
6.9.1 - Empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda ME faz uma Nota de
Esclarecimento Termo de Intimação Fiscal n° 3 (assinada p/p pelo Sr. Rudimar
Augustin): [...]
A empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda-ME apresentou os
documentos intimados com notas de esclarecimentos prestadas pelo sr. Rudimar
Augustin, sócio administrador da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda.
6.9.2 - Dos documentos apresentados pela empresa, (cópias anexas) analisamos
os recibos de pagamentos e autorizações de férias e de créditos dos empregados e
Termos de Rescisão de Trabalho da empresa Macroservice Técnica Comercial - ME e
verificamos que: [...].
6.10 - CONTRATO DE MÚTUO
6.10.1 - No Tif n° 2, intimamos a empresa MACROSERVICE TÉCNICA
COMERCIAL LTDA apresentar o contrato de mútuo, sendo a apresentado (cópia
anexa) um contrato de mútuo de um lado como mutuante a empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...] representada por sua
diretora e de outro lado RUDIMAR AUGUSTIN CPF 179.642.530-34, com três
cláusulas:
" ... Primeira - Habitualmente, o mutuário tem aportado ao mutuante, de forma
não onerosa, diversos valores através de conta corrente específica, resultando em
crédito em favor do MUTUÁRIO, comprometendo-se ambos a aportar recursos
financeiros de forma recíproca, sempre que necessário e mediante disponibilidade de
um dos contratantes;
Segunda - Doravante, os aportes realizados poderão se caracterizar como
onerosos, a razão da remuneração idêntica da poupança, sendo creditada/debitada
anualmente sobre o saldo devedor;
Terceira - O prazo deste contrato é de 120 (cento e vinte) meses, a contar da
data de assinatura, podendo ser renovado automaticamente...".
Datado de 02 de abril de 2008 Assinado pela Ora Mutuante MACROSERVICE
TECNICA COMERCIAL LTDA com "assinatura".
Assinado por Ora Mutuário RUDIMAR AUGUSTIN.
6.10.2 — Considerações sobre contrato de mútuo:
*Assinatura não identifica o nome e nem o CPF do Ora Mutuante, que por
semelhança verificamos tratar-se da sócia administradora da empresa
Macroservice Técnica Comercial Ltda.
*O que mostra nos lançamentos contábeis é diferente do que consta no
contrato, ao contrário, pois na realidade o mutuante é o Sr. Rudimar Augustin —
quem empresta o dinheiro para a empresa Macroservice que é o mutuário que
recebe o dinheiro;
*Ainda de forma não onerosa, o que denota facilidade no negócio, pois não
encontramos no mercado financeiro condições sequer próxima as aqui
estabelecidas, podendo ser renovado automaticamente,
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

*No período analisado não verificamos pagamentos de juros pelos
empréstimos contraídos,
*Analisando o contrato de mútuo entre as partes e os lançamentos
contábeis na empresa Macroservice, tais empréstimos constatam-se mera
transferências de recursos entre as partes.
*verificamos que ao mesmo tempo em que há um aumento considerável de
endividamento da empresa Macroservice — no Passivo Não Circulante conta
0124 — junto à pessoa ligada — Rudimar Augustin, com saldo credor em
dezembro de 2014 de R$ 668.070,92, há uma distribuição de lucros no período de
07/2012 a 12/2012 no valor de R$ 188.000,00, no exercício de 2013 uma
distribuição no valor de R$ 283.862,00 e no exercício de 2014 uma distribuição no
valor de R$ 27.000,00 e uma baixa da conta LUCROS ACUMULADOS no valor
de R$ 623.135.66 referente ao prejuízo do exercício de 2014.
*Verificamos que no mesmo dia em 04/07/2012 há um empréstimo em
dinheiro de Rudimar Augustin no valor de R$ 35.000,00 lançado a débito de
Caixa da empresa Macroservice — conta 0001 e a crédito da conta 0124 —
Rudimar Augustin, há também uma retirada, crédito na conta 0004 — Banrisul
S/A conta 06.855 no valor de R$ 30.000,00 por retirada de lucros, lançada a
débito da conta contábil da empresa Macroservice n° 0134-LUCROS
ACUMULADOS — Vânia Rebes Augustin, conforme lançamentos n° 14269,
14270 e 14271 da folha n° 92 do Livro Diário n° 14 de 2012.
*Os valores dos empréstimos são lançados no Ativo Circulante — na conta
de Caixa da empresa Macroservice, em contrapartida de Passivo Não Circulante,
significando que não há uma finalidade específica, mas simplesmente capital de
giro da empresa, sem prazo para pagamento, geralmente um aporte financeiro
para que a empresa Macroservice do Grupo família Augustin, onde há muitos
trabalhadores e optante pelo SIMPLES, com (média 66), possa ter dinheiro para
fazer frente as despesas entre outros aos pagamento de salários e encargos
trabalhistas, conforme saídas a crédito do caixa, onde podemos concluir que os
valores do mútuo não se destinam a um objeto específico, e sim como um
suplemento de caixa, pois sem os aportes financeiros decorrentes de empréstimo
do sr. Rudimar Augustin a conta Caixa no Livro Razão da empresa
Macroservice ficaria com saldo credor [...].
6.10.3 - Nas contas contábeis do Balanço Patrimonial da empresa Macroservice
- Passivo Não Circulante — Débitos Pessoas Ligadas — 0124 —RUDIMAR
AUGUSTIN, em 2012 consta crédito no valor de R$ 102.000,00, em 2013 consta
crédito no valor de R$ 181.521,82 e em 2014 um crédito de R$ 668.070,92 que
representando em percentual sobre o Passivo da empresa: em 2012 de 34,42%, em
2013 de 40,60% e em 2014 de 79,49%, o Sr. Rudimar Augustin, sócio administrador
da empresa RM Locações Ltda, possui maior parte do Passivo da empresa
Macroservice como Credor.
6.10.4- Evolução do Passivo Não Circulante período de 07/2012 a 12/2014 da
empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA — ME - dos Débitos
de Pessoas Ligadas — conta 2.2.1.01.01.004 - 0124 - Rudimar Augustin em relação ao
Passivo:

EMPRESA MACROSERVICE
ANO 2012
PASSIVO
%
PASSIVO
ANO 2013
%
PASSIVO
ANO 2014
%
PASSIVO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE —
débitos pessoas ligadas — Rudimar
102.000.00
34.42
181.521.82
40.60
668.070.92
79.49
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

Augustin
PASSIVO CIRCULANTE
194.254,56
65.57
265.537,14
59,39
172.327,65
20,51
PATRIMÔNIO LIQUIDO
888.619,96

726.727.71

81.592.05

*Nos exercícios analisados verificamos o aumento da representatividade
dos débitos pessoas ligadas - Rudimar Augustin, credor da empresa
Macroservice representando quase 80% do seu Passivo no exercício de 2014,
verificamos que houve diminuição de lucros acumulados do Patrimônio Líquido
da empresa Macroservice com a retirada de lucros pelos seus sócios em
contrapartida de créditos nas contas de Bancos e uma considerável baixa a débito
da conta de lucros acumulados, pelo prejuízo apurado do exercício de 2014 no
valor de R$ - 623.135,66, e no mesmo período houveram vários empréstimos, de
Rudimar Augustin para a empresa Macroservice, como "suprimento de caixa"
para pagamento de despesas, entre outras salários e encargos, a débito da conta
Caixa no Ativo Circulante e em contrapartida de crédito do Passivo Não
Circulante, conforme Livro Razão e Caixa da contabilidade apresentada da
empresa Macroservice.
6.11 - DOS CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS (cópias anexas):
6.11.1 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL —
RUA GEN EMÍLIO ESTEVES, 324 EM PORTO ALEGRE/RS, datado de
16/12/2010.
LOCADOR [...]
LOCATÁRIO — MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...]
FIADORES — RUDIMAR AUGUSTIN, empresário, [...] e sua esposa VÂNIA
REBES AUGUSTIN [...] Assinados por ambos como fiadores
6.11.2 - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL sito na
AV. General Emílio Lúcio Esteves, 324, sala 01 — Porto Alegre/RS, datado de
01/12/2011.
LOCADOR [...]
LOCATÁRIO — MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...]
FIADORES — RUDIMAR AUGUSTIN [...] e VÂNIA REBES AUGUSTIN
[...] Assinados por ambos como fiadores 6.11.3 - CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL DO TERRENO sito na AV. São Nicolau, 666 — Porto Alegre/RS,
datado de 01/12/2011.
LOCADOR [...]
LOCATÁRIO — MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...]
FIADORES — RUDIMAR AUGUSTIN, [...] e VÂNIA REBES AUGUSTIN,
[...]. Assinados por ambos como fiadores
6.11.4 - INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO,
NA RUA BR 116, N° 2736/2744 NO BAIRRO PRIMAVERA, em 19 de dezembro de
2005, de um lado, como Locador, [...] e de outro lado, como Locatário RM
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA [...], assinado em 01/01/2013.
Cláusula 1a — ajustam as partes em alterar o presente contrato de Locação
exclusivamente para o fim de concordar com a retirada de RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA como locatário, a partir de 01 de janeiro de 2013, e em seu
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

lugar admitir, para todos os fins jurídicos e legais, a sociedade empresária limitada
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA [...].
Assinam como fiadores o Sr. Rudimar Augustin e Sra. Vânia Rebes
Augustin
6.11.5 - INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL SITUADO NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO,
NA RUA BR 116, N°2736/2744 NO BAIRRO PRIMAVERA, DE 19 de dezembro de
2005, assinado em 02/06/2017
LOCADORES [...]
LOCATÁRIO — MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA [...],
cláusula 1a — Concorda o Locatário com alteração do contrato de locação para
reconhecer como locadores, a partir de 01 de setembro de 2015, em substituição a
proprietária [...], CLÁUSULA 2a — Estão mantidas todas as demais cláusulas
contratuais originalmente ajustadas pelas partes.
Consta assinatura como fiadores o Sr. Rudimar Augustin e Sra. Vânia
Reber Augustin.
O Aluguel da filial 1 da empresa RM LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA— ME, sito na BR 116 n° 2736 em NOVO HAMBURGO/RS, e o aluguel da
filial 1 da empresa MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA - ME, sito na
BR 116 n° 2744 em NOVO HAMBURGO/RS até 12/2012 era pago somente pela
empresa RM LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA conforme documentos de
caixa, mas conforme contrato de locação em 2005, foi firmado somente como
locatária a empresa RM Locações, após aditamento de contrato em 01/2013 quem
paga é somente a empresa MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA —
ME, (item 21.4), conforme recibos de pagamentos a Imobiliária [...] por amostragem e
contratos anexos.
No período de 07/2012 até 08/2013 haviam trabalhadores nos estabelecimentos
da filial 1 da RM LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA —ME e no período de
07/2012 a 12/2014 haviam empregados no estabelecimento da filial 1 da
MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA — ME.
*Portanto houve despesas de aluguel de uma empresa suportada pela outra
e vice-versa gerando uma confusão patrimonial. (Anexo recibos de pagamentos
do imóvel situado na BR 116 2736/2744 da Imobiliária [...], por amostragem,
pagos em 09/07/2012 pelo caixa da RM Locações e recibos pagos em 07/03/2012,
04/04/2013 e 08/12/2014 pagos pelo caixa da Macroservice.
6.11.6 - CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL: Pavilhão, para uso não
residencial, localizado na rua Hilário dos Santos Pasquali, n° 71, Bairro São José,
nesta cidade de Caxias do Sul, RS.
LOCADOR [...]
LOCATÁRIO
MACROSERVICE
TÉCNICA
COMERCIAL
LTDA
representada por Vânia Rebes Augustin e Leonardo Rebes Augustin e assinado em
17/12/2009 por Macroservice Técnica Comercial Ltda locatário consta no contrato a
assinatura do Sr. Rudimar Augustin e também como fiador consta assinatura do Sr.
Rudimar Augustin e Sra. Vânia Rebes Augustin.
Em 01/01/2010 houve Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato
de Locação acima, onde também é assinado pelo Sr. Rudimar Augustin como por.
Macroservice Técnica Comercial Ltda — Locatária e consta também como fiador o
Sr. Rudimar Augustin e Sra. Vânia Rebes Augustin.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

*No contrato de aluguel da filial de Caxias quem assina por procuração em
nome da empresa MACROSERVICE é o Sr. Rudimar Augustin, e assina
também como fiador.
Análise sobre contratos de locação:
*Nos Contratos de Locação de imóvel invariavelmente assina como fiador o
Sr. Rudimar Augustin pela empresa Macroservice Técncia Comercial Ltda ME.
6.12 — DO ENDEREÇO
As
empresas
RM
LOCAÇÕES
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA
e
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA ME possuem matriz em Porto
Alegre, e a filial 1 de ambas praticamente no mesmo endereço situada na BR 116
N°2744 e 2736 em Novo Hamburgo, inclusive com pagamento de aluguel de uma
empresa para a outra, conforme detalharemos mais adiante. Conforme pesquisas na
internet no "site da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda" todos prédios das
empresas e veículos possuem logomarca "RM Locações" pintadas, nas alterações e
consolidação do contrato social as duas empresas adotam o mesmo nome fantasia
"RM LOCAÇÕES"; sendo que também informa neste site para o público em geral que
o endereço de sua filial de Caxias do Sul fica situada na rua Ilário Santo Pasqualini, n°
71. Verificamos nas alterações sociais da empresa RM Locações de Equipamentos
Ltda e não encontramos abertura dessa filial, mas verificamos na alteração e
consolidação do contrato social datada de 10/02/2010 da empresa Macroservice
Técnica Comercial Ltda, consta a abertura da filial 2 em Caxias do Sul/RS, na rua
Ilário Santo Pasqualini n° 71, bairro São José.
6.13
-
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA
TIPO
AMBULATORIAL
ESPECIAL EMPRESARIAL POR ADESÃO
Através do TIF N° 3, a empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL
LTDA ME foi intimada a apresentar cópia do contrato com o Centro [...] com relação
assistência médica aos seus empregados. A empresa apresentou contrato de 25 de
setembro de 2007 da empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA [...],
que contrata com a empresa [...] para a prestação de serviços de assistência médica,
odontológica e afins, para o seu corpo funcional. (Cópia anexa)
Em 01/11/2012 através do Aditivo Contratual Extensão de Direitos e Deveres
1. As partes firmaram nesta data, instrumento particular de Prestação de
Serviços de Assistência Médica Odontológica tipo ambulatorial Especial Empresarial
NR e Ambulatorial Especial Empresarial Co-participação [...], NO QUAL A PARTIR
DESTA DATA É PACTUADO A EXTENSÃO, de todos os deveres e obrigações, a
empresa: MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...], com endereço
para fatura: Rua Frederico Mentz, n° 1800, bairro Navegantes, cidade de Porto
Alegre/RS. Adiante denominada EMPRESA ADICIONADA, as quais, ambas
EMPRESA (RM LOCAÇÕES) e EMPRESA ADICIONADA (MACROSERVICE),
fazem parte do mesmo grupo econômico;
2. Considerando haver interesse recíproco de todas as partes, a EMPRESA
ADICIONADA passa a obter e responder pelos mesmos direitos e obrigações do
instrumento particular anteriormente celebrado;
*Este aditivo de extensão de Direitos e Deveres a empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA [...] determina o endereço
para fatura o mesmo da Matriz da empresa RM Locações, e é assinado pelo sócio
administrador da RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA SR. Rudimar
Augustin, pela empresa RM LOCAÇÕES e também assinado pelo Sr. Rudimar
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

Augustin pela empresa MACROSERVICE, e o responsável pelo Centro Clínico,
cfe. cópias anexas;
*Estabelece que as empresas Macroservice e RM locações de
Equipamentos fazem parte do mesmo Grupo econômico.
6.14 - DAS PROCURAÇÕES
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 a empresa Macroservice
Técnica Comercial Ltda apresentou, entre outros documentos, escritura pública de
procuração Conforme Livro n° 564 de Procurações Folha n° 091 do 6° Tabelionato de
Notas de Porto Alegre representada por sua sócia Vânia Rebes Augustin, faz em
08/05/2008, e nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. RUDIMAR
AUGUSTIN, CI [...], CPF [...], A QUEM CONFERE OS PODERES PARA,
ADMINISTRAR A REFERIDA FIRMA com amplos poderes.(cópia anexa). A
empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda passa a administração através de
procuração dando amplos poderes para o Sr. RUDIMAR AUGUSTIN que é também
sócio administrador da empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
desde 08/05/2008 até a presente data, sendo este o verdadeiro administrador das duas
empresas.
Oficiamos também o 6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO
ALEGRE/RS, conforme resposta no Ofício n° 20/17 de 05/04/2017, detalhamos
abaixo os atos solicitados e cópias anexa:

NOME DO
OUTORGANTE
REPRESENTANTE
VÍNCULO
N° DA
PROCURAÇÃO
DATA
OUTORGADO
MACROSERVICE
TÉCNICA
COMERCIAL
LTDA-ME
VÂNIA REBES
AUGUSTIN
SÓCIA ADM
(esposa de Rudímar
Augustin)
564
08/05/2008
RUDIMAR
AUGUSTIN (Sócio
administrador da RM
LOCAÇÕES)
RM LOCAÇÕES
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA
RUDIMAR
AUGUSTIN
SÓCIO
ADMINISTRADOR
565
14/05/2008
LEONARDO REBES
AUGUSTIN (sócio e
administrador da
MACROSERVICE
04/2008 a 07/2011)
após sócio da RM
LOCAÇÕES
JULIANA REBES
AUGUSTIN
JULIANA REBES
AUGUSTIN
Sócia da empresa
RM LOCAÇÕES
(04/2008 A
07/2011) após
assumiu como sócia
administradora da
empresa
MACROSERVICE.
576
19/08/2008
VÂNIA REBES
AUGUSTIN (sócia
administradora da
empresa
MACROSERV ICE)

6.14.1 - MACROSERVICE PARA RUDIMAR AUGUSTIN (sócio da RM
LOCAÇÕES)
Por escritura pública de procuração Conforme Livro n° 564 de Procurações
Folha n° 091 do 6° Tabelionato de Notas de Porto Alegre a empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA — EPP CNPJ 03.253.626/0001-
06, representada pela sua sócia Vânia Rebes Augustin, faz em 08/05/2008, e nomeia e
constitui seu bastante procurador o Sr. RUDIMAR AUGUSTIN, CI [...], CPF [...], A
QUEM CONFERE OS PODERES PARA, ADMINISTRAR A REFERIDA FIRMA
com amplos poderes.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

6.14.2 - RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOAS LTDA para LEONARDO
REBES AUGUSTIN
Por escritura pública de procuração Conforme Livro n° 565 de Procurações
Folha n° 005 do 6° Tabelionato de Notas de Porto Alegre a empresa RM —
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA [...], representada pelo seu sócio
administrador Rudimar Augustin, faz em 14/05/2008 , e nomeia e constitui seu
bastante procurador o Sr. LEONARDO REBES AUGUSTIN, CNH [...], CPF [...], A
QUEM CONFERE OS PODERES PARA, ADMINISTRAR A REFERIDA FIRMA
(RM — LOCAÇÕES), com amplos poderes, (neste período de 04/2008 a 07/2011, o
Sr. Leonardo Rebes Augustin era sócio administrador da empresa MACROSERVICE
TECNICA COMERCIAL, transferindo-se para RM LOCAÇÕES EM 07/2011).
6.14.3 - JULIANA REBES AUGUSTIN PARA VANIA REBES AUGUSTIN
Por escritura pública de procuração Conforme Livro n° 573 de Procurações
Folha n° 167 do 6° Tabelionato de Notas de Porto Alegre, FAZ, JULIANA REBES
AUGUSTIN — CPF [...] faz em 19/08/2008, e nomeia e constitui sua bastante
procuradora, VÂNIA REBES AUGUSTIN, CI [...], CPF [...], (SÓCIA DA
MACROSERVICE) A QUEM CONFERE OS MAIS AMPLOS PODERES PARA,
ADMINISTRAR TODOS OS SEUS NEGÓCIOS, com amplos poderes. (Neste
período de 04/2008 a 07/2011 Juliana Rebes Augustin era sócia administradora da
empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA), transferindo-se para
MACROSERVICE EM 07/2011).
6.15 - DO SITE INTERTNET (INFORMAÇÕES EM INTERNET E REDES
SOCIAIS) A empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA posta em seu
site na internet, onde descreve sua Área de Atuação: (cópia anexa)
"... A RM Locações, desde 1988 atua no ramo de locações de equipamentos
para construção civil. Em todos esses anos é a empresa que mais se destaca no
segmento no Estado.
Com valores bem definidos baseados na ética e transparência a RM sempre
buscou construir relacionamento e parceria com seus clientes.
Com o passar do tempo a empresa, usando o know-how adquirido investe em
assistência, adquirindo a empresa MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL
LTDA, empresa especializada em assistência de ferramentas elétricas.
Entre outros serviços a empresa oferece além da locação de equipamentos,
assistência de toda linha que trabalha bem como venda de acessórios para construção.
Essa estratégia busca fornecer soluções completas no mercado da construção
civil.
Atualmente com filiais em Novo Hamburgo e Caxias do Sul e Sapucaia do Sul
a RM consegue atender todo estado do Rio Grande do Sul.
Gaúchos com orgulho..."
*Podemos verificar que a empresa MACROSERVICE TÉCNICA
COMERCIAL LTDA ME foi adquirida pela empresa RM LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA, transformando-se em uma filial administrada pela
RM Locações, e ainda, as filiais n° 1 das duas empresas em Novo Hamburgo
praticamente atuam no mesmo local. A "filial de Caxias do Sul" informada ao
público através da Internet, no site da RM Locações, para atender todo estado do
Rio Grande do Sul (no caso prestar serviço pela RM Locações), é a filial n° 2
aberta conforme alteração social da empresa Macroservice, possui vínculos de
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

empregados registrados e a locação do imóvel no endereço da rua Hilário Santo
Pasqualini, n° 71.
6.16 - MESMO CONTADOR
Observou-se também que o contador [...] assina os Livros Diários n° 14, 15
e 16 e Razão da empresa MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA
período de 2012 a 2014. E assina também os Livros Diários n° 14 e 15 e Razões
Contábeis da empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS período de 2012
a 2014, e através de certificado digital conforme recibo de entrega de
escrituração contábil digital do Livro Diário Geral período de 01/01/2014 a
31/12/2014.
6.17 - TELEFONES NO CADASTRO
A empresa RM Locações de Equipamentos Ltda incluiu o telefone para
contato, [...] no seu cadastro junto à Receita Federal do Brasil, bem como usou o
mesmo número de telefone no cadastro da filial da MACROSERVICE, inclusive
colocando neste cadastro nome fantasia de RM LOCAÇÕES.
6.18 - DAS NOTAS FISCAIS
6.18.1 - Ambas empresas prestam serviços de garantia e ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DA BOSH.
6.18.2 - O mesmo empregado com vínculo trabalhista na empresa Macroservice
Técnica Comercial Ltda — ME, optante pelo simples, visaram como lançadas e
recebidas, conforme assinaturas no corpo das notas fiscais eletrônicas de vendas de
diversos fornecedores da empresa RM LOCAÇÕES LTDA e da empresa
MACROSERVICE TÉCNICA COMERCIAL LTDA. Intimamos a empresa RM
LOCAÇÕES LTDA a apresentar, por amostragens, documentos de caixa,
comprovando os pagamentos, sendo verificado assinatura dos empregados da
Macroservice em diversas notas fiscais, conforme cópias anexas e relação abaixo: [...]
6.19 - Mesmo funcionário da empresa Macroservice também visou as notas
fiscais de vendas de fornecedores para empresa RM Locações Ltda, como também
visou e lançou notas fiscais de vendas dos mesmos fornecedores, para a própria
empresa Macroservice Técnica Comercial conforme cópias anexas e abaixo: [...]
6.20
-
VÍNCULO
ENTRE
AS
PESSOAS
JURÍDICAS
E
CONSIDERAÇÕES
Em decorrência dos dados obtidos nas diligências/fiscalização vinculadas
ao procedimento fiscal n° 1010100-2017-00107-9 e 1010100-2017-00199-0 na
empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda — ME e 1010100.2016.00625 na
empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAM,ENTOS LTDA e pesquisas efetuadas,
sobre as quais discorremos anteriormente, consideramos solidariamente
responsáveis com a empresa Macroservice Técnica Comercial — ME, a empresa
RM Locações de Equipamentos Ltda e através do procedimento fiscal
1010100.2016.00625 e processo comprot n° 11080.720.712/2018-50 foram
levantadas as contribuições previdenciárias patronais devidas com base na folha
de pagamento declaradas em GFIP da empresa Macroservice Técnica Comercial
Ltda no CNPJ da empresa RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA por
responsabilidade.
6.20-1 - Por tudo que foi relatado anteriormente, percebe-se um liame
inequívoco entre as atividades desempenhadas pelas empresas integrantes do
grupo e que elas participaram, conjuntamente, na ocorrência do fato gerador.
Fica caracterizado o interesse comum entre as pessoas jurídicas acima descritas,
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

uma vez que realizavam as mesmas atividades, sendo o objeto social das
empresas o mesmo.
As empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, quando na
verdade a atuação das empresas é complementar. Efetivamente, trata-se de um
único empreendimento empresarial.
6.20.2 - Após análise da documentação apresentada, diligências e pesquisas
efetuadas, observamos entre as empresas coincidências de administrador, sócio
administrador da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda efetivamente
também administra a empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda através der
procuração, coincidência de sócios, de endereço de escritório contábil, de
telefones de contato, nas informações na internet a empresa RM Locações
informa que adquiriu a empresa Macroservice, confusão patrimonial, os termos
de intimação fiscal são respondidos e esclarecidos pelas duas empresas pelo sócio
administrador da RM Locações, confusão gerencial, funcionários registrados por
uma empresa do grupo atuando em nome de outra, migração de funcionários de
uma empresa para a outra na mesma ocupação.
6.20.3 - Registre-se que de todas as constatações merecem destaque duas
características eminentemente ligadas aos grupos econômicos, quais sejam:
• unidade de direção (poder de controle)
• intercomunicação (confusão) patrimonial "GRUPO ECONÔMICO"
"...O artigo 30 de Lei 8.212/91 estabelece a solidariedade entre empresas de um
mesmo grupo econômico: [...]
O assunto também é abordado no artigo 222 do Decreto 3.048/99: [...]
Como ficou relatado anteriormente ficou caracterizado que ambas empresas
anteriormente citadas pertencem ao mesmo grupo econômico.
Observe-se que a própria empresa reconhecia a configuração do grupo
econômico conforme já exposto e documentado no item 6.13 — contrato de prestação
de serviços de assistência médica, bem como registros férias de segurados empregados
e inclusão de créditos bancários para pagamento considerando a Macroservice como
"filial".
Diante de todas as evidências citadas no decorrer deste Relatório Fiscal,
não restam dúvidas quanto a formação de grupo econômico entre as empresas:
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA — EPP e MACROSERVICE
TÉCNICA COMERCIAL LTDA — ME.
7 A ação fiscal na empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda
03.253.626/0001-06 teve como objetivo a averiguação do conjunto dos fatos
mencionados e amplamente detalhados no presente Relatório Fiscal, por si só, são
capazes de atestar a atitude dolosa do contribuinte.
7.1 - As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação
ou omissão dolosa por parte do agente. A fiscalização entende que todos os
elementos do dolo estão presentes, quais seja, a consciência da conduta, a
consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o
resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
7.2 - Observe-se a diminuição na quantidade de vínculos empregatícios na
empresa RM Locações de Equipamentos Ltda. e a migração desses vínculos para
a empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda, esta última OPTANTE pelo
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

SIMPLES, e a consequente entrega de GFIP com informações que diminuem o
valor das contribuições previdenciárias patronais e para terceiros devidas, como
sendo desprovida de razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro
escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e
voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo.
7.3 - Como amplamente demonstrado anteriormente, o sujeito passivo ora
autuado configura-se uma pessoa jurídica inserida em contexto de conluio
empresarial, haja vista a empresa Macroservice Técnica Comercial ME, que era
optante pelo SIMPLES NACIONAL, passou o controle total para o grupo da
família Augustin, quando ingressam na sociedade como únicos sócios Sra. Vânia
Rebes Augustin e Leonardo Rebes Augustin, e ainda, passa por procuração
pública a administração da empresa para o Sr. Rudimar Augustin, que também é
sócio administrador da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda, passando
a abrigar a maioria da mão de obra de segurados empregados, com faturamento
menor do que a empresa RM Locações, a qual possui menor número de
segurados empregados e maior faturamento para execução das mesmas
atividades empresariais. E por esses motivos a empresa Macroservice Técnica
Comercial Ltda ME, administrada pelo mesmo sócio administrador da empresa
RM Locações de Equipamentos Ltda não poderia continuar sendo optante pelo
SIMPLES NACIONAL
7.4 - Considerando que as duas empresas fossem uma só, analisando só a
Receita Bruta, conforme Demonstrativo de Resultado do Exercícios - DRE das
empresas no período de 2012, 2013 e 2014, já teriam excedido os limites legais de
receita bruta para manutenção no Simples Nacional.
8 EXCLUSÃO DO SIMPLES
A Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e alterações posteriores em seu
artigo 3° define como Micro e Pequena Empresa e institui o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES Nacional: [...]
9 Diante do exposto, propomos a exclusão do contribuinte do sistema SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/07/2012, data do início do período fiscalizado, haja vista a
empresa ser adquirida totalmente pelo grupo econômico da família Augustin, ser
administrada pela mesma pessoa, e ser constituída por interposta pessoa, incorrendo
em caso de exclusão de ofício da opção pelo Simples NACIONAL, conforme disposto
no inciso IV do Artigo 29 da Lei Complementar 123/2006 — DAS EXCLUSÕES DO
SIMPLES NACIONAL. (grifos acrescentados)
Tem-se que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício
mediante ato declaratório quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por
interpostas pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório robusto
produzido nos autos, que formam a convicção de que o procedimento de ofício está correto (art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Diversamente do entendimento da Recorrente, do conjunto de fatos cabalmente
provados nos autos verifica-se que não se trata de mero indício, mas sim de efetiva demonstração
da subsunção do fato à norma que tem como consequência a exclusão do Simples Nacional pela
confirmação de que sua constituição ocorreu por interpostas pessoas.
As justificativas arguidas pela Recorrente, por essa razão, não se comprovam.
Efeito da Exclusão do Simples Federal
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar. [...]
Art. 3o. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Reitere-se que está registrado na Representação Fiscal para Exclusão Simples, e-
fls. 02-50, cujos fundamentos de fato e direito amparados no conjunto probatório de e-fls. 52-
481, são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Diante de todas as evidências citadas no decorrer deste Relatório Fiscal,
não restam dúvidas quanto a formação de grupo econômico entre as empresas:
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA — EPP e MACROSERVICE
TÉCNICA COMERCIAL LTDA — ME.
7 A ação fiscal na empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda
03.253.626/0001-06 teve como objetivo a averiguação do conjunto dos fatos
mencionados e amplamente detalhados no presente Relatório Fiscal, por si só, são
capazes de atestar a atitude dolosa do contribuinte.
7.1 - As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação
ou omissão dolosa por parte do agente. A fiscalização entende que todos os
elementos do dolo estão presentes, quais seja, a consciência da conduta, a
consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o
resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
7.2 - Observe-se a diminuição na quantidade de vínculos empregatícios na
empresa RM Locações de Equipamentos Ltda. e a migração desses vínculos para
a empresa Macroservice Técnica Comercial Ltda, esta última OPTANTE pelo
SIMPLES, e a consequente entrega de GFIP com informações que diminuem o
valor das contribuições previdenciárias patronais e para terceiros devidas, como
sendo desprovida de razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro
escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e
voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo.
7.3 - Como amplamente demonstrado anteriormente, o sujeito passivo ora
autuado configura-se uma pessoa jurídica inserida em contexto de conluio
empresarial, haja vista a empresa Macroservice Técnica Comercial ME, que era
optante pelo SIMPLES NACIONAL, passou o controle total para o grupo da
família Augustin, quando ingressam na sociedade como únicos sócios Sra. Vânia
Rebes Augustin e Leonardo Rebes Augustin, e ainda, passa por procuração
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

pública a administração da empresa para o Sr. Rudimar Augustin, que também é
sócio administrador da empresa RM Locações de Equipamentos Ltda, passando
a abrigar a maioria da mão de obra de segurados empregados, com faturamento
menor do que a empresa RM Locações, a qual possui menor número de
segurados empregados e maior faturamento para execução das mesmas
atividades empresariais. E por esses motivos a empresa Macroservice Técnica
Comercial Ltda ME, administrada pelo mesmo sócio administrador da empresa
RM Locações de Equipamentos Ltda não poderia continuar sendo optante pelo
SIMPLES NACIONAL (grifos acrescentados
Restando comprovada a circunstância de utilização de “meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo” a exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da ocorrência do
fato impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos dez anos-
calendário seguintes, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). A proposição afirmada
pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/JFA/MG no 09-67.231, de 11.07.2018, e-fls.
748-755, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O contribuinte afirma fundamentalmente a inexistência de grupo econômico e a
autonomia e independência entre as empresas MACROSERVICE e RM LOCAÇÕES.
Todavia, a análise dos elementos apresentados pela auditoria não nos leva a concluir
dessa forma.
Isso porque, em primeiro lugar, o administrador das empresas é o mesmo,
RUDIMAR AUGUSTIN, figurando como sócio ou procurador, com plenos poderes
de administração. Além disso, o objeto social das empresas é o mesmo, exercendo elas
atividades complementares em seu ramo de atuação. Ambas utilizam o mesmo nome
fantasia, conforme definido em seus contratos sociais e, no sítio da RM LOCAÇÕES
na internet, a empresa afirma ter adquirido a MACROSERVICE, para poder melhor
atender sua clientela.
Também se verificou a existência de confusão patrimonial e funcional entre as
empresas, uma vez que despesas de alugueis de uma foram pagas pela outra e
funcionários de uma receberam e visaram produtos destinados à outra em notas
fiscais. Além disso, observou-se que uma delas possuía veículos, mas não possuía
despesas com combustível e manutenção, enquanto a outra possuía uma conta
específica de cartão-combustível.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

A existência de contrato de mútuo, nos termos relatados, sem onerosidade e sem
prazo para pagamento, é outro indicador da confusão existente entre as empresas, uma
vez que se verificou a ocorrência de mera transferência de recursos, especialmente
através dos aportes efetuados a MACROSERVICE por RUDIMAR AUGUSTIN,
registrados no ativo circulante, em contrapartida do passivo não circulante, a perder de
vista.
Além disso, são diversos os contratos de locação de imóveis efetuados pela
MACROSERVICE, que têm como fiadores o casal VÂNIA e RUDIMAR
AUGUSTIN, havendo um inclusive onde há transferência do contrato de uma para a
outra empresa na condição de locatária.
As empresas figuram ainda conjuntamente como contratantes de serviços
médicos e odontológicos e vários documentos de uma contam com a participação de
um dos membros da família, sócio da outra empresa, como nos extratos bancários da
MACROSERVICE em que aparece o nome de LEONARDO AUGUSTIN, então
sócio da RM LOCAÇÕES.
Também a existência de procurações públicas concedendo amplos poderes de
administração aos membros da família demonstra a sua atuação conjunta, em especial,
de RUDIMAR AUGUSTIN.
É inegável, portanto, a existência de grupo econômico e a constituição da
empresa em tela por interposta pessoa, razão pela qual foi corretamente emitido o
ADE de exclusão do Simples Nacional, com base no art. 29, IV, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Da mesma forma, é inegável a existência de dolo na conduta das empresas, ao
alocarem a maioria dos funcionários naquela já optante pelo Simples e manterem o
valor maior de receita bruta na outra, optante pelo lucro presumido, visando a redução
dos tributos devidos a serem recolhidos.
Nesse sentido, deve-se destacar que a legalidade formal dos documentos
apresentados não se sobrepõe à realidade fática encontrada na empresa, pela
necessária observância do princípio da primazia da realidade sobre a forma na seara
tributária e da busca da verdade material. No caso, a verdade material deve prevalecer
sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção das
partes, não obstante essa possa até ser válida sobre o prisma formal.
Assim sendo, a decisão de primeira instância está perfeitamente motivada de
forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária, razão pela qual
está correta.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.473 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722070/2018-23

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital